Tribunal: TJBA
Processo: 8001526-24.2025.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001526-24.2025.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIA JANAINA DOS SANTOS CAVALCANTE Advogado(s): JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ACÓRDÃO EMBARGADO POR SUPOSTO ERRO MATERIAL. ARGUMENTOS DEFENSIVOS QUE APENAS CORROBORAM O ARESTO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embora a Procuradoria de Justiça tenha arguido a intempestividade recursal, verifica-se, após consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional, que o acórdão embargado foi disponibilizado em 29/09/2025, considerando-se publicado no dia seguinte, 30/09/2025, razão pela qual, os presentes aclaratórios, opostos no dia 01/10/2025, revelam-se tempestivos. Conhece-se. 2. Cuida-se de embargos de declaração defensivos, opostos em face de acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu o recurso de Apelação Criminal, em virtude da inexistência de manifestação do Juízo a quo acerca da matéria recorrida. 3. Da análise dos autos, verifica-se que os argumentos da embargante, relativos ao suposto erro material existente no aresto, sob a alegação de que a matéria recorrida foi previamente submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, porém requerida em nome de outra pessoa que não a apelante, se trata de indevida alteração dos sujeitos processuais na fase recursal, o que é inadmissível, sendo firmada sob o pretexto de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada, desviando, assim, a verdadeira finalidade dos Embargos Declaratórios. 4. Nota-se que, no momento em que o embargante alega que "por equívoco exclusivo deste advogado subscritor, o recurso foi inicialmente interposto em nome de Maria Janaina dos Santos Cavalcante, quando a verdadeira parte interessada e titular do direito pleiteado é Valéria Santos de Souza", ele está, em verdade, introduzindo mais um fundamento para justificar o não conhecimento do recurso anterior, qual seja, a ilegitimidade ativa recursal, considerando a interposição de recurso por pessoa que não figura na relação processual. 4. Por outro lado, verifica-se que, embora a presente Apelação Criminal tenha sido interposta visando "a imediata restituição dos TOYOTA/COROLLA GRS, cor branca, placa RJQ3B89, da cidade de São Paulo/SP, chassi nº 9BRB33BE9N2058865, em favor da apelante", extrai-se da sentença recorrida que "Quanto ao COROLLA, não houve pedido de restituição". 5. Depreende-se, portanto, de forma inquestionável, que inexistiu qualquer pedido de restituição do veículo "TOYOTA/COROLLA GRS, cor branca, placa RJQ3B89, da cidade de São Paulo/SP, chassi nº 9BRB33BE9N2058865", seja pela Apelante "MARIA JANAINA DOS SANTOS CAVALCANTE", seja pela Embargante "VALÉRIA SANTOS DE SOUZA". 6. Ademais, se, em sede de embargos de declaração, a parte decide alegar que o suposto pedido de restituição teria sido formulado em processo distinto do que ora se apela, tem-se, portanto, mais um fundamento para corroborar a deliberação constante no acórdão embargado, no sentido do não conhecimento do Apelo, haja vista que a própria embargante admite a impropriedade da via eleita. 7. Neste diapasão inexiste vício que possa obstar a compreensão do julgado e não subsiste o erro material aduzido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8001526-24.2025.8.05.0243, da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA, sendo Embargante VALERIA SANTOS DE SOUZA e Embargado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. 3